Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a validade da citação editalícia e a ocorrência da prescrição.
2. A citação é ato estritamente formal, imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Far-se-á a citação editalícia quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei (art. 256 do Código de Processo Civil).
4. Sendo infrutíferas as tentativas de localização do citando, considera-se este em local ignorado ou incerto, nos termos do § 3o do art. 256 do Código de Processo Civil.
5. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, devendo ser admitida somente após esgotadas as tentativas de localização do endereço da devedora, ora Apelada, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
6. Embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.
7. No caso, antes de ser determinada a citação por edital, foram realizadas diligências na tentativa de citação pessoal da Apelada no endereço informado na inicial e em seis endereços indicados nas consultas aos sistemas Bacenjud, Sinesp-Infoseg e SIEL-TRE/DF pelo Juízo de origem, todas infrutíferas. 7.1. Apesar de não empreendidas diligências a contento em alguns dos endereços localizados pelos sistemas, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida nos termos do § 2o do art. 240 do CPC e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade.
8. Não há que se falar, igualmente, na ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista o disposto no art. 802 do CPC e a inexistência de comportamento displicente da Apelante, conquanto as dificuldades ao aperfeiçoamento da relação processual, envidou todos os esforços para atingir tal desiderato, em especial atendeu a contento a todos os chamados judiciais.
9. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.